Tribunal: TJDFT
Processo: 0008808-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008808-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTAQUIO DE AZEVEDO, MARIZA LIBAINO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURICIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ANGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS. No ID: 28986085, o exequente manifestou concordância com os cálculos de ID: 28474996 e informou que MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MILTON BEZERRA DE SOUSA e MIRELLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal, apesar de devidamente intimado, não se manifestou (ID: 29660944). No ID: 31539530, o SINDIRETA requereu a retificação do sobrenome de MARIZA LIBANO DE ALMEIDA para fazer constar MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES. O DF manifestou ciência da petição de ID: 31539528/31539530. Passo a decidir. I - ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DE MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES De início, destaco que os dados das partes são extraídos da Receita Federal, à luz do número de CPF. Com efeito, cumpre à substituída MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Outrossim, observa-se, no tocante ao prosseguimento do feito, o nome correto da substituída MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES (ID: 31539531). II - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS No ID: 28474995, constam os cálculos judiciais relativos a MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE AZEVEDO, MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES, MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURÍCIO CANOVAS SEGURA, MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, MILTON BEZERRA DE SOUSA, MIRELLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, bem ainda aos honorários da execução. Em face da ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 28474995, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncia manifestadas por MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MILTON BEZERRA DE SOUSA e MIRELLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARISTELA RODUVALHO DE SOUZA SANTOS, MARIZA EUSTÁQUIO DE ASSIS, MILTON BEZERRA DE SOUSA e MIRELLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício de MARY GIUSEPP BORGES ALCANTARA, MAURÍCIO CANOVA SEGURA e MIGUEL ÂNGELO LIMA MONTEIRO DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Finalmente, expeçam-se precatórios em favor de MARIZA LIBANO DE ALMEIDA RODRIGUES e MIRIAM DOS ANJOS SANTOS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se a ordem de desentranhamento de ID: 30432381. Brasília, 27 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador